Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702021-49.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOAQUIM BRANDÃO MARINHO RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FIADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença, quando há provas suficientes para embasar o convencimento do juiz para o deslinde da controvérsia. 2. A ação de regresso do fiador contra o locatário deve ser proposta no prazo de três anos, conforme disposto no artigo 206, §3o, I, do Código Civil. 3. A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, conforme art. 189, do Código Civil e estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”. Neste contexto, a pretensão de cobrança de regresso tem início na data da quitação do débito afiançado. 4. A alegação de simulação do contrato não é corroborada por qualquer indício documental, de forma que não se desincumbiu o réu, ainda que de forma mínima, do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, CPC. 5. Ainda que tivesse ocorrido a simulação, não resta comprovada, ou sequer alegada a participação, ciência ou má-fé da fiadora, como bem mencionado pelo juízo a quo, o que não interferiria, portanto, no seu direito de obter do locatário o valor pago em decorrência da fiança prestada. O artigo 167, §2o, do Código Civil garante o direito de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado, conforme reitera o Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva de testemunhas e a não realização de audiência de instrução e julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir com relação à suposta ofensa ao artigo 369 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo o contrato de locação em que a apelada consta como fiadora do apelante (ID 44837482, p. 24), o comprovante de transferência judicial dos valores objeto de penhora no rosto dos autos - n. 0034309-39.2004.8.07.0001 (ID 44837482, p. 559), a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento e o correspondente alvará de levantamento (ID 44837482, p.590/591 e 596) são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. Ademais, é de se ressaltar que o apelante, em contestação, limitou-se a formular requerimento genérico de produção de prova oral, sem, contudo, especificar a finalidade da diligência pretendida” (ID 50558116 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030